Tribunal: TJDFT
Processo: 0713541-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTABELECIMENTO DE CONTRATO DE SEGURO. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO. MANUTENÇÃO DAS CLÁUSULAS ANTERIORMENTE CONTRATADAS. VALOR DO PREMIO E DO SEGURO REAJUSTADOS DE ACORDO COM O CONTRATO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Despicienda a discussão acerca do termo inicial para o cumprimento da obrigação, porquanto, consoante se extrai dos autos de origem, a sentença foi prolatada em 10/07/2019, transitou em julgado em 21/08/2019 e a devedora da obrigação comprovou em 29/08/2019 que desde 26/08 havia empreendido diligências para o restabelecimento do contrato de seguro, por meio de ofício ao órgão pagador do autor/credor e também por meio de juntada aos autos de carta de posição consolidada do plano.
2. As apólices de seguro de vida com vigência fixa e renováveis de tempo em tempo, tem os valores de seus prêmios e também de suas indenizações alterados em periodicidade fixada nas apólices a fim de assegurar a permanente atualização monetária dos valores das indenizações e, em consequência, da contribuição mensal do contratante. Trata-se de consectário lógico próprio do tipo de contrato de seguro que uma vez contratado se estende e se renova pelos anos seguintes com as respectivas atualizações.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido